Tribunal: STF
Processo: RHC 205909
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fatos e provas. Gravidade em concreto e periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Quanto à alegação do agravante de que “anexou aos autos provas de que os mandados de citação foram direcionados para endereços equivocados”, é inviável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos na via restrita do habeas corpus.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação, ao assentar que está presente “fundamentação idônea suficiente para decretar a prisão cautelar, consistente no modus operandi e na gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, pois o ora agravante, supostamente, teria atraído a vítima à casa de uma amiga, desferindo-lhe 17 facadas em várias partes do corpo, causando-lhe a morte”.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.